Tribunal: TJDFT
Processo: 0720306-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720306-76.2020.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERLEI BEZERRA DA SILVA APELADO: V12 SERVICE II SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto WANDERLEI BEZERRA DA SILVA contra a r. sentença exarada no ID 59980717. Na origem, V12 SERVICE II SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – EPP ajuizou ação de conhecimento, na qual afirmou que as partes celebraram contrato de compra e venda de um veículo marca HONDA, modelo Civic, oportunidade em que o réu ofereceu, como parte do pagamento, outro automóvel, marca GM/Chevrolet, modelo Tracker, sobre o qual pendiam débitos relativos a contrato de financiamento firmado com o Banco Santander S/A. Ressaltou que se comprometeu a quitar a dívida relativa ao veículo dado como parte do pagamento e que, para este fim, o réu lhe encaminhou um boleto indicando a importância de R$ 18.000,76 (dezoito mil e setenta e seis centavos). A autora asseverou que, apesar de haver promovido o pagamento do boleto, a dívida perante o Banco Santander S/A não foi quitada, em decorrência de fraude, uma vez que o montante pago foi destinado a uma pessoa desconhecida. Aduziu que, para viabilizar a venda do veículo recebido, obteve novo boleto diretamente do mencionado banco, no importe de R$ 20.354,23 (vinte mil trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos). A autora sustentou que o réu, em decorrência do encaminhamento de boleto fraudado, causou-lhe prejuízo financeiro, devendo ser condenado ao ressarcimento da importância de R$ 20.354,23 (vinte mil trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos). O réu ofertou contestação e apresentou reconvenção (ID 59980569), alegando que o boleto encaminhado à autora foi emitido pelo Banco Santander S/A e que o comprovante de pagamento apresentado pela autora indica beneficiário e data de vencimento diversos. Aduziu que, em razão do não pagamento da dívida perante a instituição financeira apontada, seu nome foi inscrito em cadastro de restrição ao crédito. A título de reconvenção, o réu pleiteou a condenação da autora ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista o fato de lhe haver sido imputada conduta ilícita (fraude na emissão de boleto bancário). Sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, para condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 9.000,38 (nove mil reais e trinta e oito centavos) em favor da autora, corrigida monetariamente, desde o desembolso, e acrescida de juros de mora, a contar da citação. Na mesma oportunidade, julgou improcedente o pedido reconvencional. Em virtude da sucumbência recíproca e equivalente quanto à pretensão deduzida na lide principal, as partes foram condenadas, em igual proporção, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. No que se refere à lide reconvencional, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da reconvenção. Em relação ao réu, ficou ressalvada a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, ante a concessão da gratuidade de justiça. Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 59980720), no qual afirma que contraiu financiamento para pagamento do saldo devedor do veículo Honda Civic, no importe de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Assevera que em virtude da sua condenação ao pagamento da quantia de R$ 9.000,38 (nove mil e trinta e oito reais), ficará responsável por montante muito superior ao devido pela autora, a evidenciar a desproporcionalidade da condenação imposta, a despeito do reconhecimento da culpa concorrente. Ao final, o apelante requer que (sic) o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de anular a sentença recorrida. Sem preparo, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 59980724), a apelada suscita preliminar de inépcia da apelação cível, por falta de impugnação aos fundamentos da sentença e, quanto ao mérito, refuta a argumentação vertida pelo apelante e postula a negativa de provimento ao recurso. Esta Relatoria, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinou intimação das partes para se manifestarem a respeito de possível inépcia do recurso em decorrência da formulação de pretensão recursal genérica. A apelada, no ID 60346934, pugnou pelo não conhecimento do recurso, em virtude de sua inépcia. A apelante manifestou-se intempestivamente no ID 60732375, oportunidade em que alegou que a argumentação vertida na inicial se mostra adequada para impugnar a r. sentença, devendo ser admitido o processamento do recurso de apelação. É o relatório. Decido. Ao dispor sobre os requisitos formais do recurso de apelação, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1010: A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Assim, incumbe à parte apelante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma ou a cassação do decisum impugnado. De igual modo, a parte apelante deve formular pretensão coerente com a fundamentação do recurso, de modo a permitir que, em caso de procedência da tese defendida, o tribunal possa deferir a tutela recursal vindicada. Ademais, de forma semelhante ao pedido deduzido na inicial, a pretensão recursal deve ser certa (artigo 322, caput, do Código de Processo Civil), não sendo admissível a formulação de requerimento genérico. No caso em análise, o apelante afirma que o d. Magistrado sentenciante não teria levado em consideração o fato de que, para pagamento do saldo remanescente do financiamento do veículo Honda Civic, foi necessária a obtenção de empréstimo perante o Banco Itaucard. Aduz que, mantida a r. sentença, o prejuízo financeiro experimentado será muito superior ao do apelado, a despeito do reconhecimento da ocorrência de culpa concorrente. Os fundamentos invocados pelo apelante poderiam, em tese, conduzir à reforma da sentença, para que fosse modificada a divisão dos prejuízos experimentados em virtude do pagamento de boleto emitido de forma fraudulenta. Todavia, de forma incongruente com as razões recursais, o apelante postulou que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de anular a sentença recorrida. O apelante não formulou qualquer pedido subsidiário objetivando a reforma da sentença, para o fim de redefinir a divisão dos prejuízos experimentados pelas partes litigantes e o montante a ser ressarcido à apelada. Por força do efeito devolutivo do recurso, ao tribunal somente é permitido examinar o recurso nos exatos limites objetivos da pretensão deduzida pelo recorrente, nos termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Observado, no caso concreto, que os fundamentos invocados pelo apelante não conduzem logicamente à consequência jurídica pretendia no recurso de apelação (anulação da sentença) e não havendo pedido subsidiário de reforma do decisum não há como ser admitido o processamento da apelação cível. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Com fundamento no § 11 o artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, os honorários de sucumbência devidos pelo apelante, cuja exigibilidade deverá ficar suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 59980687). Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 2 de julho de 2024 às 14:44:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora